Tribunal: TJPA
Processo: 0808861-38.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808861-38.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DEMAPA - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE BELÉM

INTERESSADO: LUCIANE MARINHO DA SILVA, SAMUEL FERREIRA DE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº. 0808861-38.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA
.

Interessados: Samuel Ferreira de Moraes e Luciane Marinho da Silva.

Autos em referência
:
0800983-23.2024.8.14.0401
.

Procurador de Justiça:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS FELINOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência, entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém-PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

II. Questão em discussão:

2. Saber se o delito investigado e imputado aos interessados se tipifica no art. 32 ou art. 32, § 1º-A, ambos da Lei nº 9.605/1998.

III. Razões de decidir:

3.
Verifico que os autos apuram a prática de delito de maus tratos contra animais felinos, previsto no art. 32, § 1º-A da Lei nº 9.605/1998, com pena de dois a cinco anos de reclusão, o que exclui a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 60 e 61, ambos da Lei nº 9.099/1995.

IV. Dispositivo:

4.
Conflito conhecido e dirimido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência
.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 32, art. 32, § 1º-A, ambos da Lei nº 9.605/1998; art. 60 e art. 61, ambos da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Conflito de Jurisdição: 0011423-20.2024.8.26.0000. Relator: Claudio Teixeira Villar. Data de Julgamento: 16/05/2024. Órgão Julgador: Câmara Especial. Data de Publicação: 16/05/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém-
P
A
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém-PA (ID 19823017), contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Belém-PA (ID 19822957), que se julgou incompetente, para instrução e julgamento do feito.

V
ersam os presentes autos de Inquérito Policial, instaurado para apurar a prática do crime de maus-tratos contra animais felinos, supostamente praticados por Samuel Ferreira de Moraes e Luciane Marinho da Silva.

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo suscitado, que se julgou incompetente declinando competência para o suscitante, por entender
se tratar de delito previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/1998, com pena máxima de um ano,
cuja competência seria dos Juizados Especiais Criminais da Comarca da Capital.

Redistribuído o feito o juízo suscitante prolatou decisão aduzindo que a conduta imputada aos interessados deve ser, em tese, a tipificada no art. 32, § 1º-A da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima é superior a 02 (dois) anos, excluindo a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no ID 20619317, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar se os fatos apurados no Inquérito Policial,
em que se investiga a conduta de maus tratos contra animais felinos, se caracteriza como crime previsto no art. 32, ou no art. 32, § 1º-A, ambos da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

In casu, ao contrário do que entendeu o juízo suscitado, o feito em apuração não trata do crime genérico de maus tratos contra animais, tipificado no art. 32, caput, da Lei nº 9.605/1998, mas, sim, do delito específico de maus tratos contra gatos, capitulado no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98.

A Lei nº 14.064/2020, incluiu o §1º-A, do art. 32, na Lei nº 9.605/98, qualificando a conduta e conferindo maior severidade aos crimes de maus tratos praticados contra cães e gatos, entrando em vigor em 30/09/2020, data de sua publicação, sendo, portanto, anterior aos fatos analisados que teriam ocorrido em 08/11/2022.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

(...)

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020).
(grifos).

De modo que, a conduta descrita no § 1º-A, cominando, a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar cães ou gatos, a pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, com é o caso dos autos, retira a competência dos Juizados Especiais Criminais, uma vez a pena máxima do crime investigado ser superior a dois anos, nos termos do art. 60 e art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

Nesse entendimento, colaciono julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Denúncia pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico tipificado no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98. Feito originariamente distribuído a Vara Criminal de Votuporanga. Denúncia recebida, com resposta à acusação. Após, o juízo suscitado declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao JECRIM. Declaração de inconstitucionalidade concreta do preceito secundário do artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, reconhecendo a incompetência material do Juízo. Descabimento. (...). Maus tratos a animal doméstico. Pena máxima cominada de cinco anos de reclusão, portanto, fora da competência do Juizado Especial Criminal, por não se enquadrar no conceito legal de infração penal de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95). CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga).

(TJ-SP - Conflito de Jurisdição: 0011423-20.2024.8.26.0000. Relator: Claudio Teixeira Villar. Data de Julgamento: 16/05/2024. Órgão Julgador: Câmara Especial. Data de Publicação: 16/05/2024).

Ante o exposto, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência para
fixar a competência do Juízo de Direito Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA,
para processar e julgar os autos em referência.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/02/2025